Tribunal: STF
Processo: HC 63788
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-06
Data de publicação: 1986-05-06

Ementa:
'HABEAS CORPUS' - SENTENÇA DE PRONUNCIA E DECRETO DE PRISÃO
SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADOS, ASSIM COMO O ACÓRDÃO QUE OS
CONFIRMOU. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE PROVAS A RESPEITO
DOS FATOS IMPUTADOS AO IMPETRANTE E PACIENTE E DE SEUS ANTECEDENTES,
NO ÂMBITO ESTREITO DO 'WRIT'. PEDIDO INDEFERIDO.